Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711777-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Competência - Estado de Goiás - Cláusula de Eleição de Foro - Artigo 52, do Código de Processo Civil - Interpretação - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Pretende a parte agravante a reforma de decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância, na qual declinou da competência e determinou a remessa do processo a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia (GO). Já manifestei opinião distinta da abaixo colacionada, mas evoluí meu pensamento Sem razão as agravantes. Com efeito, o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 9.129/1981), dispõe: “Art. 30. Compete ao Juiz de Direito: I - Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; (...)” Consoante Jurisprudência desta Egrégia Oitava Turma Cível, referido ato normativo “trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79” (Acórdão 1383767, 07474960320198070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021). Em outras palavras, a interpretação do artigo 52, parágrafo único do Código de Processo Civil, deve se realizar em conformidade com a Constituição Federal, sob pena de desestabilizar o pacto federativo, ao permitir que um ente federativo seja submetido à jurisdição de outro ente, em ofensa ao que preceitua a Lei Maior. Assim, a competência da Justiça do Estado de Goiás é absoluta, modo pelo qual a causa deve ser processada e julgada em uma das Varas da Fazenda Pública Estadual do referido ente federativo. Sobre o tema, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RÉU. MUNICÍPIO. IPIAÚ. ESTADO DA BAHIA. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. DEFERIMENTO. REMESSA DOS AUTOS. 1. Estabelece o artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/2008): "Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios." 2. A presença do Município de Ipiaú/BA no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 64, inciso XVIII, "d" e do art. 70, inciso II, "a" da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei no 10.845/2007), que dispõe ser competência dos Juízes de Direito estaduais e da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que for parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a Comarca não seja sede de Juízo Federal, nos termos do art. 109, § 3o da Constituição da República Federativa do Brasil e, em matéria administrativa, as causas em que os Municípios e o Estado da Bahia, suas autarquias e fundações sejam interessados. 3. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/1988 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/1979. 4. Como a ação objetiva o recebimento de pensão por morte, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. A competência da Vara Cível do Guará não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual da Bahia. 5. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 6. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1383767, 07474960320198070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021.) Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Autorizo a redistribuição dos autos. Ao agravado, o Estado de Goiás. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator